Tribunal: STF
Processo: RHC 57801
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
CERTA A REALIDADE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES; ADVINDO O CONHECIMENTO DAS INFRAÇÕES POSTERIORES EM DECORRÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS ENCETADAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO, NADA
OBSTA ACONTEÇA O "SIMULTANEUS PROCESSUS" A PERSECUÇÃO JUDICIAL DE TODAS, QUE ACONTECEM EM CURTO ESPACO DE TEMPO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.